Tribunal: TJBA
Processo: 0039570-63.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039570-63.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TROCOLI ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS, ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL

APELADO: BASF SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL

ASB00

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADAS.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI N. 4.886/65. DENÚNCIA DO CONTRATO REALIZADA PELO REPRESENTANTE. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. IMPOSIÇÃO DE ADITIVO EM DETRIMENTO DO CONTRATO ANTERIORMENTE FIRMADO. PROPOSTA QUE PREVIA REDUÇÃO DOS GANHOS DO REPRESENTANTE. IMPOSSIBILIDADE. I
NDENIZAÇÕES DA LEI N. 4.886/65 DEVIDAS. CONTRATO QUE PREVIA PAGAMENTO DAS COMISSÕES PELO VALOR LÍQUIDO DAS MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÕES QUE INCIDEM SOBRE O VALOR TOTAL DAS VENDAS. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PAGA A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUROS DE MORA. VERBAS QUESTIONADAS. AVISO PRÉVIO
, INDENIZAÇÃO DE 1/12 (ART. 27 DA LEI 4886/65) E INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DIFERENÇA DE COMISSÕES.

INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
TERMO INICIAL.
CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0039570-63.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante TROCOLI ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP e outros e como apelada BASF SA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

afastar a
s
preliminar
es

e

negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da relatora.